Tribunal: TJMT
Processo: 0008887-37.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0008887-37.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Posse]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZENITE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 09.578.490/0001-82 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (APELADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (APELANTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), ARTEMIS AUGUSTA MOTA TORRES - CPF: 086.277.111-00 (APELANTE), EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES - CPF: 078.240.171-68 (APELANTE), SILVIA HELENA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS TORRES - CPF: 335.417.790-04 (APELANTE), NECO (APELANTE), DIANA TEREZA TORRES ESGAIB - CPF: 293.365.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ASSISTENTE), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO LURICY FERREIRA - CPF: 691.040.181-68 (ASSISTENTE), SONIA LOPEZ LURICY - CPF: 429.701.051-87 (ASSISTENTE), DIANA TEREZA TORRES ESGAIB - CPF: 293.365.541-15 (APELANTE), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONTRA OS TITULARES DO DOMÍNIO DE IMÓVEL URBANO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA FUNDADA EM DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE EXERCÍCIO DE POSSE JUSTA PELOS ANTECESSORES DA AUTORA E DE PRÁTICA DE ESBULHO POSSESSÓRIO PELOS RÉUS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE RESPALDEM A ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO E CONSERVAÇÃO DA POSSE ADVINDA DO DOMÍNIO – PRESENÇA DE PROVAS CONTRÁRIAS À ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POSSE PELOS ANTECESSORES DA AUTORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Satisfatoriamente demonstrado o exercício de posse direta dos antecessores da autora sobre o imóvel litigioso, cujo domínio é titularizado pelos réus, bem como a ocorrência de esbulho possessório praticado pelos proprietários demandados, deve ser mantida sentença de procedência do pedido de Reintegração de Posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARTEMIS AUGUSTA MOTA TORRES, SALADINO ESGAIB e sua esposa DIANA TEREZA TORRES ESGAIB, e EDUARDO OTÁVIO MOTA TORRES e sua esposa SILVIA HELENA ARAGONEZ DE VASCONCELOS TORRES (“
Família Torres
”) contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 0008887-37.2018.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por ZÊNITE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., julgou procedente o pedido possessório formulado pela empresa/autora/apelada, ordenando sua reintegração na posse do imóvel urbano com área de 1.498,97 m2, situado na esquina da Av. Fernando Corrêa da Costa com a Av. Beira Rio, no Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, matriculado sob o nº 67.500 perante o Cartório do 5º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Cuiabá/MT, rejeitando, porém, o pedido de condenação dos réus/apelantes à indenização por perdas e danos, por admitir que “
não há nos autos demonstração de efetivo prejuízo a ensejar o reconhecimento do pedido, ônus que incumbia à parte autora comprovar, o que não o fez
” (cf. Id. nº 189655258).

A r. sentença apelada concluiu pela procedência do pedido possessório por reputar demonstrado pelos documentos anexados aos autos que a autora/apelada “
adquiriu o imóvel por meio de instrumento particular de cessão de direitos possessórios, na data de 26/04/2014, por meio do qual comprou a área então pertencente a Sra. Sonia Lopez Luricy
”, que, por sua vez, a tinha adquirido de Idalício Candido Ferreira e sua esposa Leocádia Jacinta Ferreira, por força de “
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
” lavrada em 26/04/2010 perante o Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande, na Comarca de Várzea Grande/MT, e por reputar satisfatoriamente demonstrado que a autora/apelada e seus antecessores há muitos anos “
se preocupavam em manter o imóvel regularizado e utilizável
”, mediante recolhimento dos tributos, pagamento de faturas de energia elétrica e de limpeza do terreno, celebração de contratos de aluguel para instalação e manutenção de outdoors no local, e, ainda, exercício de atividade econômica familiar, eis que “
havia no local a construção de um barracão, em que funcionava uma serralheria
” denominada Serralheria Somar, pertencente ao filho de Idalício e Leocádia Ferreira, antecessores da autora.

O édito sentencial destacou, ainda, que os únicos documentos apresentados pelos réus/apelantes para demonstração de exercício de posse são datados “
a partir do ano de 2016, que coaduna com o período que houve o esbulho no imóvel
”, e que as testemunhas por eles arroladas, ouvidas em audiência, “
corroboraram as alegações que a estes pertencem propriedade do imóvel, porém não relataram sobre a posse exercida na área
”.

Os réus/apelantes rememoram que o litígio se restringe a um terreno urbano com área de 626,29 m2, de propriedade/domínio da Família Torres desde os idos de 1962, conforme registrado na matrícula nº 67.500 do Cartório do 5º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Cuiabá/MT, e repetem que, em novembro de 2016, quando informada “
de que havia pessoas retirando a cerca existente na área de 626,29 m2
”, a apelante Diana Tereza Torres Esgaib solicitou ao seu filho Francisco Esgaib que comparecesse ao local “
na qualidade de representante legal dos proprietários
”, tendo este sido comunicado que a retirada da cerca se deu por ordem do representante legal da empresa/autora/apelada.

Prosseguem dizendo que, em reunião, o representante legal da autora/apelada “externou seu desejo em adquirir referido imóvel” e que, em segundo momento, “
o imóvel foi oferecido à venda para
(a autora/apelada)
pelo preço de R$ 900 mil
”, mas, após “
contraproposta de pagamento do preço através de permuta com apartamento ainda em construção
” pela Zênite Construtora e Incorporadora, “
as tratativas não evoluíram
” e, posteriormente, “
os apelantes foram surpreendidos com o ajuizamento desta ação de Reintegração de Posse
” (sic – cf. Id. nº 189655259 - Pág. 3/4).

Rebatem a conclusão sentencial aduzindo que, “
além de comprovadamente legítimos proprietários do terreno urbano em litígio, que era resguardado por cerca ao longo de seu perímetro,
(eles)
sempre possuíram a sua posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 24 de julho de 1962
”, e que os antecessores da autora/apelada, na realidade, exerciam posse apenas sobre o terreno vizinho, e que, como eram os “
antigos ocupantes da área contígua a dos apelantes
” e a posse deles “
nunca abrangeu o terreno ora em litígio,
(...)
o contrato particular de cessão de direitos possessórios apresentado pela recorrida não poderia jamais compreender o terreno dos apelantes
” (sic – cf. Id. nº 189655259 - Pág. 6).

Enfatizam que, “
na qualidade de senhores e possuidores do imóvel sub-judice, quando tiveram ciência, em novembro/2016, da tentativa de invasão sorrateira do terreno por funcionário da apelada
(...)
, contrataram trabalho topográfico para levantamento da área e reinstalação de novas cercas de proteção
”, já que “
as anteriores foram retiradas indevidamente pela recorrida
”, ou seja, “
não promoveram qualquer ato de invasão ou esbulho, como afirmado na sentença recorrida, mas, pelo contrário, exerceram o direito de propriedade assegurado constitucionalmente
” (sic – cf. Id. nº 189655259 - Pág. 6/7).

Argumentam que os representantes legais da autora/apelada não teriam participado de reuniões “
com os proprietários a fim de promoverem tratativas acerca da compra e venda do imóvel
(...)
se razão assistisse à empresa apelada e se de fato os apelantes – proprietários do imóvel – tivessem esbulhado em novembro/2016 a suposta posse da recorrida
”, e asseveram, com veemência, que o fato de o representante legal da Zênite Construtora e Incorporadora ter confirmado em audiência de instrução e julgamento a participação em reuniões, recebimento de proposta de compra e realização de contraproposta para aquisição do imóvel “
comprova indiscutivelmente que o terreno urbano dos apelantes nunca pertenceu à apelada e nem fazia parte da área objeto de Cessão de Direitos Possessórios supostamente adquirida
” (sic – cf. Id. nº 189655259 - Pág. 7).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reconhecida a inexistência de posse da autora/apelada sobre o imóvel objeto da lide – o terreno com área de 626,29 m2 matriculado sob o nº 67.500 junto ao Cartório do 5º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Cuiabá/MT, cuja metragem foi retificada para 709,352 m2, dando origem à matrícula nº 98.681 do mesmo SRI – ou então a ausência de prática de esbulho pelos réus/apelantes, seja reformada a r. sentença apelada, julgando-se improcedente o pedido (cf. Id. nº 189655259 - Pág. 10).

Nas contrarrazões, a autora/apelada argui preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 189655262).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB
,
OAB
/
MT

N
º
4474-O

E
JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB
/MT Nº
15581/O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal não merece acolhimento, pois, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, a simples reprodução das razões da petição inicial, da contestação ou outra petição que tenha ensejado sua interposição “
não implica a inadmissibilidade do recurso
(...)
, quando demonstrado o interesse da parte de reforma da
(decisão interlocutória ou terminativa recorrida)
, devolvendo ao 2º grau a matéria objeto de julgamento
” (AgInt no AREsp n. 1.760.816/SP), e, no caso, nem sequer se verifica essa repetição literal de fundamentação, podendo-se extrair claramente do apelo teses de falta de demonstração de posse prévia e de prática de esbulho possessório, ou seja, de falta de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, e, portanto, inconformismo dos réus/apelantes com a r. sentença de procedência e nítido propósito de reforma do pronunciamento jurisdicional em Primeiro Grau.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. (...) 2.
O propósito recursal é decidir se (I) a mera reprodução, na apelação, das razões expostas na contestação acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; e (II) na hipótese em julgamento, as razões da apelação apresentadas pela parte recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. (...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando
a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.996.298/TO – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 30/8/2022, DJe de 1/9/2022 –
grifei
e
destaquei
).

Rejeito, pois, a preliminar e, bem esclarecidos e relatados os contornos fáticos da controvérsia, notadamente a discussão entre domínio/posse sobre o imóvel objeto da lide, a saber, o terreno urbano de 626,29 m2 (ou 709,352 m2) situado na esquina da Av. Fernando Corrêa da Costa com a Av. Beira Rio, no Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, passo ao exame meritório.

A principal tese recursal consiste em negativa de exercício de posse prévia do imóvel litigioso pela autora/apelada, e se fundamenta na alegação de que os antecessores da Zênite Construtora e Incorporadora eram apenas os “
antigos ocupantes da área contígua a dos apelantes
” e de que, nessa condição de meros vizinhos, não detinham posse sobre a área de 626,29 m2 (ou 709,352 m2) para que a pudessem ceder.

Como era de se esperar, até mesmo pela vedação à inovação recursal, essa linha argumentativa já vinha sendo desenvolvida pelos réus desde a contestação, podendo, a partir da negativa de exercício de posse dos antecessores, ser resumida em alegação de exercício de posse pela Família Torres desde a aquisição do domínio, em 1962, de forma “
mansa, pacífica e ininterrupta há muitos anos
”, e em alegação de que “
a autora jamais deteve a posse conforme noticiou, e, por óbvio, se não detinha a posse não havia qualquer possibilidade da mesma ser esbulhada
” (sic – cf. fls. 184/186 dos autos físicos, correspondentes ao Id. nº 189654697 - Pág. 72/76 dos autos digitalizados).

A r. sentença apelada, porém, repeliu a tese dos réus sob os seguintes fundamentos:

“No caso em questão, a autora demonstra que adquiriu o imóvel por meio de instrumento particular de cessão de direitos possessórios, na data de 26/04/2014, por meio do qual, comprou a área então pertencente a Sra. Sonia Lopez Luricy, conforme id. 58926413 - p. 52.

Além do instrumento particular de cessão de direitos possessórios pactuado pela parte autora com a Sra. Sonia Lopez Luricy, foi acostado, também, Escritura Pública de direito possessórios entre a Sra. Sonia Lopez Luricy e Idalício Candido Ferreira e sua esposa, Leocádia Jacinta Ferreira, com data de abril de 2010, consoante id. 58926413 - p. 63.

Nesse sentido, a existência de justo título, nos termos do parágrafo único do art. 1.201, do CC, pressupõe a posse de boa-fé em favor da autora.

Além disso,
os documentos carreados a inicial também demonstram claramente que há muitos anos, a autora, mediante a posse de seus antecessores, se preocupavam em manter o imóvel regularizado e utilizável, prova disso são os comprovantes de pagamento de IPTU
(id. 58926413 - p. 71/72),
energia elétrica
(ids. 58926413 - p. 79 e id. 58926414 - p. 1/4),
limpeza do terreno
(id. 58926414 - p. 28/29)
e contrato de aluguel de outdoors
(id. 58926414 - p. 26).

Soma-se a estes documentos
, o fato que os antecessores na posse da autora a exerceram em negócio familiar
.

Os réus, em contestação
– id. 58926417 - p. 68,
afirmaram que: “após, desapropriação de parte do imóvel, restou apenas uma tira de terreno. Tempos depois este pedaço de terreno foi ocupado por um serralheiro que construiu sobre ele um barraco, e que se dizia dono do terreno”.

De fato,
é possível verificar pelas fotos
- id. 58926414 - p. 40/42-
que havia no local a construção de um barracão, em que funcionava uma serralheria, bem como que o IPTU do terreno estava cadastrado em nome da Serralheria Somar, desde o ano de 1990,
id. 58926413 - p. 69.
Fita-se, ainda, que havia pela Serralheira o pagamento habitual do IPTU
, conforme ids. 58926413 - p. 71/72.

A serralheria pertencia ao Sr. Astiacord M. de Deus Ferreira. Em análise, vê-se que o Sr. Astiacord é filho de Idalicio Candido Ferreira e Leocádia Jacinta Ferreira
(certidão de óbito – id. 58926414 - p. 6),
que cederam direitos possessórios a Sra. Sonia Lopez Luricy
(id. 58926413 - p. 63),
que transmitiu posse a autora
, bem como também, o Sr. Astiacord era pai, do Sr. Alexandre Luricy Ferreira (certidão de nascimento id. 58926413- p. 61).

De igual modo, verifica-se que as contas de energia do imóvel estavam cadastradas em nome de Astiarcord M. de Deus Ferreira, do ano de 1996 até o ano de 2022, conforme ids. 58926413 - p. 79 e id. 58926414 - p. 1/4. E, que após isso, até o ano de 2015, a conta de energia estava cadastrada em nome do Sr. Alexandre Luricy Ferreira – id. 58926414 - p. 5.

Para mais, ainda, há contrato de locação com a empresa de Outdoor - id. 58926414 - p. 26- realizado em nome do Sr. Alexandre Luricy Ferreira, também filho da Sra. Sonia Lopez Luricy, no ano de 2010, conforme imagens – id. 58926414 - p. 28/29. Conforme se denota,
os réus sabiam que na área havia uma serralheria no local, e, que durante tempo ali permaneceu, sem oposição destes
.

Dessa forma,
é possível verificar que a posse dos antecessores da parte autora, era exercida em família, desde 1990, de forma mansa e pacífica, quando a transmitiram a autora, no ano de 2014
.

Seguindo essa linha, trago a colação os documentos carreados pelos réus, que demonstram por estes, o exercício de posse da área somente a partir do ano de 2016, que coaduna com o período que houve o esbulho no imóvel.

Ao id. 58926417 - p. 112, os réus colacionaram contrato de locação para instalação de outdoor, datado de 24 de novembro de 2016, bem como fotografias aos ids. 58926417 - p. 114/116, que demonstram a instalação de outdoors no imóvel.

Veja-se que tais documentos demonstram que a posse dos réus somente começou a ser exercida a partir do ano de 2016, bem como comprovam a ocorrência de esbulho, ocasionando a privação da posse pela autora, pela construção de cercas
” (
grifei
e
destaquei
)
.

Percebe-se que, a despeito da veemente alegação recursal de que Idalício Candido Ferreira e sua esposa Leocádia Jacinta Ferreira, antecessores da Zênite Construtora e Incorporadora, eram apenas “
antigos ocupantes da área contígua
” ao imóvel objeto da lide, o conjunto probatório documental dos autos e a narrativa fática feita pelos réus/apelantes em contestação apontam que, em algum ponto do tempo, após todo o processo de desapropriação de imóveis para construção da Avenida Fernando Corrêa da Costa, o imóvel vizinho ao de propriedade/domínio da Família Torres “
foi ocupado por um serralheiro que construiu sobre ele um barraco, e que se dizia dono do terreno
”. O Boletim de Cadastro Imobiliário emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá indica que, ainda em 05/03/1989, aquele terreno de esquina, com área total de 1.112,92 m2, foi registrado em nome de pessoa jurídica denominada “
Somar Serralheria
”, sendo atualizado em 01/01/1990, sendo os IPTUs referentes aos anos de 1994 em diante quitados pela autora/apelada (cf. Id. nº 189654655 - Pág. 69/77). Há, ainda, comprovantes de pagamento de faturas de energia elétrica datados dos idos de 1997, em nome de Astiacord M. de Deus Ferreira, filho de Idalício Candido Ferreira.

Pelo que se pode extrair desses documentos, em determinado momento, a Família Torres “
contratou um topógrafo para efetuar a medição da área, a fim de cercar o imóvel
” cujo domínio lhes pertence, para evitar que dele o serralheiro também se apossasse. Todavia, como por eles mesmos afirmado em contestação, “
tal tarefa não pode ser cumprida em razão de que o serralheiro ameaçou de morte o topógrafo, que não quis continuar com o trabalho de conferência dos limites da propriedade
” (sic – cf. Id. nº 189654697 - Pág. 68), ou seja, houve esbulho possessório praticado pelo serralheiro e consequente obtenção de posse injusta por ato de violência, mas, quando cessada a violência, convalidou-se em justa a posse do serralheiro sobre os dois terrenos vizinhos (CC, art. 1.208, “
in fine
”).

O serralheiro aparentemente é Astiacord Ferreira, filho de Idalício Candido Ferreira e Leocádia Jacinta Ferreira, que faleceu em 2009 aos 51 anos de idade, deixando o filho Alexandre Luricy Ferreira, tido com Sônia Lopez Luricy.

Diz-se isso porque, prosseguindo na narrativa fática, no parágrafo imediatamente subsequente da contestação, os réus/apelantes afirmam que, “
passado algum tempo, o serralheiro veio a falecer, até que um dia um dos proprietários do imóvel (Família Villanova Torres) avistou pessoas fazendo serviço de fechamento com alambrado do imóvel vizinho
” (sic – cf. Id. nº 189654697 - Pág. 69). Comparando-se a narrativa com as informações extraídas dos documentos, somente se pode concluir que a ameaça ao topógrafo aconteceu nos anos 90, aproximadamente quando o serralheiro registrou em nome da Somar Serralheira, junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, a integralidade da área, ou seja, o imóvel composto pelos dois terrenos vizinhos.

A posse já não mais violenta e, portanto, justa era exercida por Astiacord Ferreira sobre a integralidade do imóvel – leia-se os dois terrenos contíguos – até a data de seu falecimento, em 2009; passou a ser exercida pelos seus pais Idalício Candido Ferreira e Leocádia Jacinta Ferreira, que, por força de “
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
” lavrada em 26/04/2010, a cederam para Sônia Lopez Luricy, ex-nora, mãe de Alexandre Luricy Ferreira, neto deles, e ela, por sua vez, a transferiu para a Zênite Construtora e Incorporadora em 2014, quatro anos depois.

A exceção de um único documento, conforme será explicado mais adiante, todos os elementos de convicção anexados aos autos apontam nesse sentido, inclusive a prova oral colhida em audiência de instrução em julgamento, com especial destaque para uma frase verbalizada por Adolfo Miguel de Souza Júnior, representante legal da autora/apelada à época dos fatos, que não fora rebatida, impugnada, ou negada de qualquer forma. Em seu depoimento pessoal, o representante afirma que, questionada em uma das reuniões mantidas entre as partes, a ré/apelante Diana Tereza Torres Esgaib, matriarca da Família Torres, teria dito que os familiares não tomaram maiores providências contra o serralheiro após a ameaça de morte feita ao topógrafo e que assim permaneceu o quadro fático ao longo dos anos, embora eles, familiares, acreditem piamente que sempre mantiveram posse direta sobre o terreno do qual são titulares do domínio.

Voltando, aquele único documento antes mencionado é o “
Contrato de Locação de Espaço para Instalação de Outdoor em Área Particular
” celebrado por empresa especializada com membros da Família Torres (cf. Id. nº 189654697 - Pág. 112/113), mas além de totalmente isolado, esse elemento de convicção apresentado em respaldo à alegação de exercício – e conservação – da posse do terreno pela Família Torres contrasta com o restante do conjunto probatório e também com a narrativa fática, pois é datado de 24/11/2016, ou seja, posterior à prática de esbulho do qual se queixa a autora/apelada, e, ademais, é bastante posterior à data do “
Contrato de Concessão de Uso de Área
”, celebrado por outra empresa de publicidade com Alexandre Luricy Ferreira, filho da antecessora Sônia Lopez Luricy e neto dos antecessores Idalício Candido Ferreira e Leocádia Jacinta Ferreira, em 22/03/2010 (cf. Id. nº 189654666 - Pág. 26/27).

Demonstrado, portanto, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, deve ser mantida a r. sentença de procedência do pedido de proteção possessória formulado pela Zênite Construtora e Incorporadora Ltda.

Por fim, quanto à assertiva de que os representantes legais da autora/apelada não teriam participado de reuniões “
com os proprietários a fim de promoverem tratativas acerca da compra e venda do imóvel
” se realmente tivessem adquirido a posse da área, apenas para esgotar a controvérsia e evitar oposição insistente de Embargos de Declaração sob alegação de omissão quanto a esse ponto, anoto tratar-se de argumentação metajurídica, lastreada em exercício imaginativo e de mera suposição, que não deve e nem pode fundamentar o juízo de certeza exigido do pronunciamento jurisdicional meritório e definitivo. Ademais, nada há nos autos – nem no depoimento pessoal do representante legal – que indique que as negociações foram travadas porque a Construtora visava adquirir a posse dos réus/apelantes. O mesmo exercício imaginativo e de mera suposição que levaria à conclusão de negociação para aquisição de posse poderia facilmente levar à conclusão de negociação para evitar a judicialização da questão, mas é muito mais plausível crer que as tratativas envolviam o domínio do imóvel, que incontroversamente ainda é titularizado pela Família Torres.

A tentativa e frustração de composição amigável, porém, não influencia no desfecho da lide, que decorre exclusivamente do reconhecimento da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente o prévio exercício de posse pela autora/apelada e seus antecessores e a prática de esbulho possessório pelos réus/apelantes.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

A
companho o voto do relator
.

EM 19 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 26/03/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Após detida análise dos autos entendo por acompanhar o voto do relator.

Assim, fundamento tão somente os pontos que entendo necessários para esse voto vista, e, quanto às demais matérias suscitadas nos recursos, registro que acompanho integralmente os fundamentos do voto do relator.

Pois bem.

Os apelantes defendem em seu recurso de apelação que “
A posse referida na sentença monocrática
, exercida pelos antigos ocupantes da área contígua à dos apelantes e vendida para a empresa Apelada,
NUNCA abrangeu o terreno ora em litígio
, razão pela qual o contrato particular de
cessão de direitos possessórios
apresentado pela recorrida não poderia JAMAIS compreender o terreno dos Apelantes.” (Id. 189655259, pág. 6)

Verifico nos autos que a parte apelada ajuizou ação de usucapião nº 2272-36.2015.8.11.00041 no dia 22-01-2015, e, as provas que eventualmente comprovariam a posse dos apelantes, são todas posteriores a essa data (Ids. 189654697 págs.102 – 120)

Por outro lado, a parte apelada comprovou que adquiriu os direitos possessórios no dia 26-04-2014 da Sra. Sonia Lopez Luricy (Id. 189654655, pág. 52), que por sua vez tinha adquirido a posse do Sr. Idálicio Candido Ferreira e da sua esposa, em abril de 2010, conforme escritura pública de cessão de direitos possessórios acostada no Id. 189654655 (pág. 64).

Destarte, é incontroverso nos autos que a parte apelada possui posse de boa-fé.

Assim, em face de ausência de demonstração de posse anterior pela parte apelante e a comprovação da boa-fé da parte apelada, entendo que a sentença deve ser mantida.

Com essas considerações acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024